Tribunal: STF
Processo: AI 798429
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constantes dos autos verificou a existência de danos efetivamente causados pela obra ao meio ambiente. Dessa forma, concluir de forma diversa do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, o reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 




II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 




III – Agravo regimental improvido.